Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021471-43.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO ARMOA e por CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.° 1039301-93.2021.8.11.0041 ajuizada em face de BANCO INTERMEDIUM S.A., indeferiu o pedido liminar consistente no recálculo das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel n.o 2014033364.
Inconformados, os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Banco Agravante descumpriu a cláusula contratual que diz respeito ao valor das parcelas mensais e dos juros remuneratórios (cláusula “g” do contrato objeto dos autos).
Sustentam que, na qualidade de consumidores do contrato de mútuo objeto da lide, têm o direito de obterem informações relativas ao instrumento pactuado com o Banco Recorrente.
Apontam como irregularidades contratuais os seguintes pontos: a) duplicidade da cobrança de juros remuneratórios; b) desiquilíbrio contratual com aplicação do indexador IGP-M e; c) ilicitude de cobrança de juros moratórios maior que 1% a.m., pois sustenta que o contrato prevê o percentual abusivo de 2% a.m.
Sustentam que ficou previamente pactuado entre as partes que o sistema de amortização seria o da “Tabela Price”, ou seja, as prestações mensais seriam as mesmas, do início ao fim do contrato, o que teria sido descumprido pelo Agravado.
Por derradeiro, afirmam que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata da tutela recursal pretendida.
Forte nesses argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinado que o Banco Recorrente faça o recálculo das prestações vincendas da cédula de crédito bancário no 2014033364, tomando como base o valor de R$ 6.495,31 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), sem a incidência de juros. No mérito, requestam pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso II, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que a Agravante almeja a antecipação da tutela recursal.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal vindicada.
Com efeito, constata-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes - contrato de compra e venda n.o 20140333364, assinado em 28/03/2014, cujo saldo devedor alcança o importe de R$ 1.169.155,80 (um milhão, cento e setenta e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos), a ser pago em parcelas mensais), prevê o valor da primeira prestação mensal (amortização de juros) na quantia de R$ 6.495,31 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).
Ressai dos autos principais que os Agravantes refutam o percentual dos juros remuneratórios cobrados pelo Banco Agravado na relação contratual.
Todavia, em que pese ao descontentamento dos Recorrentes acerca das condições contratuais em vigor, determinar que o Banco Agravado recalcule as prestações mensais, nesta quadra do recurso, seria antecipar o próprio mérito da demanda antes mesmo de formado o contraditório, o que não soa razoável ou necessário.
Ademais, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o procedimento de recalculo das prestações mensais pretendido pelo Recorrente poderá ser promovido em momento posterior, se assim o decidir o Juiz da causa, sem nenhum risco para o Recorrente.
À vista do exposto, por não vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada (art. 300, do CPC), é de rigor o indeferimento da tutela recursal.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora